Tribunal: TJMT
Processo: 1037688-92.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037688-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADERLANE GOMES DA SILVA ELESBAN - CPF: 014.276.071-41 (RECORRIDO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (RECORRENTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1037688-92.2020.8.11.0002

Embargante:
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

EmbargadO:
ADERLANE GOMES DA SILVA ELESBAN

JUIZ RELATOR:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A contradição apontada consubstancia-se no fato de ser declarada a dívida como existente e não ser apreciado o pedido contraposto.

Imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão apenas para incluir a condenação do pedido contraposto.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente a ação.

A Embargante aponta a contradição do julgado na medida em que se reconhece a existência da dívida, mas não analisa o pleito de condenação do pedido contraposto.

De fato, a condenação do pedido contraposto não foi analisada.

A situação posta versa sobre valores em aberto referentes a mensalidades de curso de pós-graduação.

Após ser reconhecida a legalidade dos débitos, deve ser julgado procedente o pedido contraposto.

Merece retificação apenas o dispositivo, neste específico para dar provimento ao pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento das faturas devidas, nos valores de R$ 922,48 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) referentes aos títulos 16112/15, 16113/15, 16114/15 e 16115/15.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, para alterar parcialmente o acórdão, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do art. 487, I, do CPC e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto,
CONDENANDO A CONSUMIDORA
ao pagamento do valor do pedido contraposto em R$ 922,48 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), corrigidos pelo INPC a partir da data do vencimento, com juros de mora de 1% a partir da contestação (semelhante à citação) e multa de 2% prevista no art. 52§, 1º do CDC, devendo ser mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022